Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710612-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGON GABRIEL SILVA DE MENEZES AGRAVADO: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES, VALERIA RIBEIRO SOARES, AVELINA CARDOSO PINHEIRO, BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGON GABRIEL SILVA DE MENEZES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0703862-60.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo autor, ora agravante. Em suas razões (ID 44941028), alega que o magistrado, ao indeferir o pedido, só considerou a remuneração percebida nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Assevera que sua remuneração média nos últimos 12 meses foi de R$ 6.764,25 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, porque alega não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejudicar a sua própria subsistência e o de sua família. Sem preparo, em virtude do pedido de justiça gratuita. DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção, contudo, é de natureza relativa. À vista dessa presunção relativa, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, quando os documentos juntados aos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: Por fim, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça ao autor EGON GABRIEL, indefiro, vez que recebe proventos superior à média nacional, no valor de R$ 17.000,00, Id 149943977, não indicando que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. O agravante trouxe aos autos documentos relativos aos últimos 12 meses de sua renda mensal. Deveras, a renda percebida nos meses indicados na petição do recurso, considerada pelo magistrado para indeferir o pleito do autor, destoam da média dos recursos auferidos ao longo do ano de 2022. A jurisprudência, contudo, tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, conquanto a renda média do agravante seja diferente daquela considerada pelo d. magistrado para indeferir o pleito de gratuidade, os rendimentos brutos auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução 140/2015, pois giram em torno de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Além disso, os contracheques desacompanhados de documentos relacionados às despesas mensais não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Diante disso, descabido, neste momento processual, a atribuição de efeito suspensivo. Logo, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a situação delineada não autoriza, o deferimento, in limine, da gratuidade de justiça postulada. Pelo exposto, INDEFIRO pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator